Tribunal: TJES
Processo: 5005113-45.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005113-45.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RICARDO FRANCISCO DOS SANTOS CAMARA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

HABEAS CORPUS NEGADO.

1.Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, estando o processo aguardando audiência de instrução de julgamento designada para dia 21/09/2023.

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento para garantia da ordem pública, revelada pelo modus operandi já que a vítima foi atingida com diversos golpes cortocontusos ficando com o corpo desfigurado, além do fato do réu estar foragido na época. Ademais, o réu permaneceu foragido por aproximadamente três anos, o que demonstra a sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

3. Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
RICARDO FRANCISCO DOS SANTOS CÂMARA
, contra suposto ato coator praticado pela
JUÍZA

DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
que indeferiu o pedido de liberdade provisória.

Sustenta o impetrante que o réu está preso desde 06/07/2022 por ser acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV c/c art. 29 do CP. Alega que há excesso de prazo, eis que até a presente data não houve o encerramento da instrução processual. Aduz que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e que o paciente é primário, tem trabalho lícito e residência fixa. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (ID 4994245).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5035732 e 5359882).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 5395284).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
RICARDO FRANCISCO DOS SANTOS CÂMARA
, contra suposto ato coator praticado pela
JUÍZA

DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
que indeferiu o pedido de liberdade provisória.

Sustenta o impetrante que o réu está preso desde 06/07/2022 por ser acusado da prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV c/c art. 29 do CP. Alega que há excesso de prazo, eis que até a presente data não houve o encerramento da instrução processual. Aduz que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e que o paciente é primário, tem trabalho lícito e residência fixa. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (ID 4994245).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5035732 e 5359882).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 5395284).

Pois bem.

Analisando os autos, mormente o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo a magistrada realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

Ademais, a contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive, “
constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”. (RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

No caso, vale destacar que a denúncia foi recebida em 06/07/2020, tendo o réu sido citado por edital em 01/02/2021, sendo determinada a suspensão do processo em 08/10/2021, na forma do art. 366 do CPP.

Com a prisão do réu em 06/07/2022 os autos foram desmembrados e apresentada resposta à acusação, sendo os autos remetidos ao Ministério Público, na forma do art. 409 do CPP.

Vale destacar que a ação penal vem tramitando de forma regular, valendo destacar que trata-se de ação penal contra três réus com advogados distintos, inclusive, com vários pedidos de recambiamento feitos pela defesa após a prisão do acusado.

Ademais, a magistrada informou que a audiência de instrução e julgamento está designada para 21/09/2023.

Portanto, não vislumbro atraso na marcha processual, estando o processo tramitando dentro de um prazo razoável.

Assim, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas.

Prosseguindo, vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal a exceção.

Desse modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

Extrai-se da denúncia que no dia 02/04/2020 o paciente e os corréus, desferiram diversos golpes de facão na vítima, além de lesões oriundas de arrastamento e atropelamento que foram causas da morte.

Consta, ainda, que o réu tinha uma dívida de drogas com a vítima e estava sendo cobrado, gerando conflito entre eles.

Verifico que a prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade concreta do delito, revelada pelo modus operandi já que a vítima foi atingida com diversos golpes cortocontusos ficando com o corpo desfigurado, além do fato do réu estar foragido na época.

Ao que se extrai da Decisão que manteve a prisão preventiva, a magistrada devidamente fundamentou a necessidade da prisão preventiva ressaltando a necessidade da prisão para aplicação da lei penal, eis que o réu estava foragido sendo capturado no Estado de Goiás após três anos da decretação da prisão preventiva vejamos:

“(...) o motivo pelo qual há o lapso temporal de três anos entre o decreto prisional e a presente data foi a condição que o réu requerente ostentou por todo este tempo, enquanto foragido da Justiça, capturado no estado de Goiás. Portanto, além de serem contemporâneos os fundamentos da prisão cautelar, a captura do acusado em estado diverso ainda reforça a necessidade da sua prisão para o fim de assegurar a futura aplicação da lei penal. (...)”.

Como se pode extrair da denúncia, o crime foi motivado por dívida de drogas, sendo cometido em concurso de agentes e revestido de extrema crueldade já que a vítima ficou com o corpo desfigurado.

Desta forma, não há que se falar que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o modus operandi de execução do delito, com requintes de crueldade, demonstram a gravidade concreta do delito, a autorizar a segregação cautelar. Ademais, o réu permaneceu foragido por aproximadamente três anos, o que demonstra a sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão, como no caso em tela.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.